Tribunal: STF
Processo: ARE 1365595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS - EXISTÊNCIA DE MORA DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR O REAJUSTE SOB PENA DE NÃO SE OBEDECER AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO - VERBAS QUE NÃO PODEM SER AUFERIDAS NA INATIVIDADE - DEPENDE DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS - REAJUSTE DE 20% - REAJUSTE NÃO CONCEDIDO AOS ATIVOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER AOS INATIVOS - REAJUSTE NÃO CONCEDIDO EM RAZÃO DE VÍCIO NA LEI - POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE - REAJUSTE DE 11,98% (URV) - REAJUSTE JÁ CONCEDIDO - RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL NEGADA - RECLASSIFICAÇÃO QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO AOS APELANTES 1 - MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS RECEBIDOS - LEI EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - APELANTES 1 CONDENADOS AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 1 - DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS 2 E 3 - SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para o fim de completar o acórdão embargado, sem a incidência de efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso X, § 6º e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 37, inciso X e 40, § 8º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Do adicional de assiduidade



    O art. 39 da Lei n. 13.757/02, que complementa a Lei n. 13.666/02, determina que deve ser incorporada a gratificação de R$ 100,00 a título de assiduidade aos funcionários do Quadro Geral do Estado.



    Trata-se de uma gratificação atribuída aos servidores enquanto estiverem prestando serviços, passível de ser excluída da remuneração ao serem cessadas as causas que justificam o seu recebimento, motivo peio qual não podem ser auferidas na inatividade.



    Desta forma, não é considerada incorporável ao vencimento, pois tem natureza precária, da modalidade propter laborem.



    Não se configura nenhuma ilegalidade na referida norma, pois se trata de norma que atende aos princípios da conveniência e oportunidade da administração.



    Do reajuste de 20%



    No tocante ao reajuste de 20%, previsto na Lei Estadual 13.757/02, igualmente não merece ser acolhido, data venia. 



    Isto porque, o reajuste de 20%, conforme o apurado nos autos, não foi incorporada aos servidores em atividade, em razão de vicio de origem e de inconstitucionalidade (estando em trâmite a ADIN n. 2.945), pelo que, por óbvio, não há como ser deferido aos que se encontram em inatividade.



    Em face disso, é por demais evidente que os servidores, que se encontram em inatividade, não possuem direito a aludida vantagem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente